Tribunal: CARF
Processo: 13654.000270/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000270/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
SAT/RAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE
CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante com base na CNAE. Compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o auto enquadramento
realizado pelo contribuinte.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000270/2009-14
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 361/376, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 351/357, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à parte patronal e a destinada para o SAT/RAT, além
da contribuição que deixou de ser retida sobre notas fiscais, conforme descrito no AI no
37.151.870-9, de fls. 03/27, lavrado em 03/04/2009, referente ao período de 04/2004 a 12/2005,
com ciência da RECORRENTE em 07/04/2009, conforme AR de fl. 324.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 67.689,45, já inclusos juros de mora até a data do lançamento.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 197/201), o presente lançamento se refere às
contribuições patronal e SAT/RAT incidentes sobre a folha de salários dos segurados
empregados, a contribuição da empresa sobre os contribuintes individuais e transportadores
pessoas físicas, bem como a contribuição incidente sobre as notas fiscais de prestações de
serviços, como devidamente especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
2- As contribuições lançadas incidem sobre:
a) remunerações dos segurados empregados não informadas na Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, referente as rubricas “13 salário
proporcional (Resc) e Gratificação Lei 1171/1173”, cujos valores apurados estão
demonstrados no Anexo I e Relatório de Lançamento - lev. "FP" integrante deste Auto
de Infração, período 04/2004 a 12/2005.
b) remunerações pagas aos contribuintes individuais e demais pessoas físicas por
serviços prestados, relacionadas no Relatório de Lançamentos - levantamento Cl,
competência 11/2005;
c) pagamento de frete e transporte de passageiros, identificados no relatório de
lançamento - levantamento FR, competência 11/2005;
d) o valor bruto da nota fiscal/fatura, pela empresa contratante decorrente da prestação
de serviços através de cessão de- mão-de-obra ou empreitada, conforme Relatório de
Lançamentos - levantamento R1 a R3.
[...]
2.4. As contribuições lançadas incidem sobre a retenção de 11% (onze por cento) do
valor referente a cessão de mão-de-obra dos serviços realizados pelas contratadas,
identificadas nos Relatórios de Lançamentos - levantamentos R1 a R3.
a) Elias Turismo Ltda - levantamento R1, serviços de transporte, 11% sobre 30% NF;
b) Silva Santiago Turismo Ltda - levantamento R2, serviços de transporte, 11% sobre
30% NF;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

c) Barbosa e Silva Servs. de Terraplenagem Ltda - levantamento R3, serviços de
terraplenagem, 11% sobre 15% NF;
As contribuições previdenciárias foram apuradas com base na documentação
fornecida pela contribuinte, dentre eles as folhas de pagamento, notas de empenho, GFIPs, guias
de recolhimento, etc.
Do batimento folha x GFIP, elaborou-se a planilha de fls. 202/288 (levantamento
FP). A planilha discriminando os valores dos levantamentos CI e FR foi acostada à fl. 289 junto
com os comprovantes de pagamento de fls. 290/305. Já as notas relativas aos levantamentos R1,
R2 e R3 encontram-se acostadas às fls. 306/310
A fiscalização informa que foi encaminhado RFFP ao MPF pela ocorrência, em
tese, do crime de sonegação de contribuições previdenciárias previstos no art. 337-A do Código
Penal.
Por fim, a fiscalização ainda informa que resultaram dessa ação fiscal demais
autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 327/343 em 07/05/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega como preliminar a nulidade do lançamento por considerar como não definido
clara e objetivamente a conduta infracional praticada, o que “por óbvio, acaba por
cercear gravemente, o sagrado direito de defesa”.
Corroborando sua tese, transcreve na peça impugnatória várias decisões do TRF.
Ainda, como preliminar ressalta que até competência março de 2004 verificou-se a
decadência do direito de lançar o crédito tributário, em razão do transcurso do prazo e
05 anos.
No mérito, insurge-se contra a cobrança da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos, em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ocupacionais de trabalho, sob a alegação de que “tal contribuição só é devida por
empresa que exerça atividade nociva a saúde para futura e eventual aposentadoria
especial, o que por óbvio, não é o caso do Município”. Respaldando seus argumentos,
também, transcreve diversas decisões do STF.
No tocante, à exigibilidade de retenção de contribuição previdenciárias sobre os
serviços executados por pessoas físicas diz que não cabe a exigência, em razão da
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

dispensa “diante da impossibilidade de fazê-la frente a pessoas físicas, autônomos ou
equiparados
Por fim, aduz ser desproporcional e sem razão a multa aplicada, porque não foi indicado
o “valor base, para se chegar ao montante elevado a título de multas

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 351/357):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2005
LANÇAMENTO. REGULARIDADE. ÓRGÃOS PÚBLICOS. EQUIPARACAO A
EMPRESA. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIARIAS.
RETENÇÃO.
Cumpridas todas as formalidades legais exigíveis para o processo administrativo, não há
que se falar em cerceamento de direito de defesa.
Os órgãos públicos da administração direta são considerados empresas em relação aos
segurados não abrangidos por Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ficando
sujeitos, em relação a estes, ao cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Incide contribuições previdenciárias sobre verbas salariais pagas aos servidores do Ente
Municipal não amparados por regime próprio de previdência social e sobre a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais que prestem serviços ao
órgão público.
A empresa tomadora é obrigada a reter e recolher, em nome da empresa prestadora,
onze por cento sobre o valor das notas fiscais de prestação de serviço realizados
mediante cessão de mão-de-obra.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/04/2010,
conforme AR de fl. 359, apresentou o recurso voluntário de fls. 361/376 em 20/05/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
PRELIMINARES
Nulidade do auto de infração. Cerceamento ao direito de defesa.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação quando alega que o auto
de infração não define clara e objetivamente a conduta infracional praticada, como seus
elementos e circunstâncias.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte,
tendo em vista que os fatos geradores, individualizados por competência, encontram-se
explanados no auto de infração, como é possível analisar no Relatório de Lançamentos, às fls.
16/18, no relatório fiscal do auto de infração, às fls. 197/201, bem como nas tabelas dos anexos I
e II, às fls. 202/289, além das notas e recibos de fls. 290/310, fato devidamente explicado pela
DRJ de origem e em nenhum momento contraditado pela RECORRENTE, que reiterou os
argumentos da impugnação.
Ademais, planilha de fls. 33/188 demonstra todo o batimento realizado entre a
folha de pagamento e a GFIP, discriminando, por competência e por segurado, o valor que
deixou de ser declarado em GFIP.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE.
Portanto, mantenho o entendimento da DRJ, no sentido de que não houve
qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso.

Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
da competência de 03/2004, passo que tomou ciência do presente lançamento em 07/04/2009.
Invoca a Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, a qual estabelece que
o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Contudo, no presente caso, o lançamento se refere aos períodos compreendidos
entre 04/2004 a 12/2005. Assim, não há que se falar em qualquer competência decadente, posto
que a RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 07/04/2009 (fl. 324).

MÉRITO
Contribuição destinada ao SAT/RAT
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

No mérito, a RECORRENTE se limita a questionar a cobrança do adicional para o
SAT/RAT, ao argumento de que “tal contribuição somente é devida por empresa que exerça
atividade nociva a saúde para futura e eventual aposentadoria especial” (fl. 368), o que não era
o seu caso.
Contudo, em princípio, necessário destacar que o presente caso não envolve a
cobrança do adicional de alíquota do SAT/RAT de que trata o §6o do art. 57 da Lei no 8.213/91,
em razão da concessão de aposentadoria especial. Mencionado adicional prevê acréscimo de
doze, nove ou seis pontos percentuais à alíquota original do SAT/RAT (originalmente de 1%,
2% ou 3%, nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.212/91) conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte
ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
Ou seja, os argumentos da RECORRENTE neste tópico sequer guarda pertinência
com as contribuições ora lançadas, pois a cobrança do SAT/RAT de que trata o art. 22, II, da Lei
no 8.212/91 não está atrelada à prática de atividade nociva à saúde, como entende a
RECORRENTE. Neste sentido, transcreve-se o texto legal:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
No caso, a contribuição ora lançada foi simplesmente a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho – SAT/RAT, prevista pelo art. 22, II, da
Lei no 8.212/91, em sua alíquota mínima de 1% pois a atividade preponderante exercida pela
contribuinte possui grau de risco de acidentes do trabalho considerado leve.
Válido ressaltar que o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da contribuinte, devendo ser feito de acordo com a sua atividade econômica
preponderante com base na CNAE, de tal forma que a alíquota aplicável encontra-se
discriminada na Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada, prevista no Anexo V do RPS.
No caso, a própria contribuinte se auto enquadrou no CNAE 75.11-6
(Administração Pública em Geral), conforme DAD de fls. 06 e ss. Desta forma, a alíquota
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

SAT/RAT para tal atividade é, de fato, de 1%, conforme prevê o Anexo V do RPS vigente à
época dos fatos.
A cobrança de tal contribuição é prevista em lei, de modo que não há como afastar
o lançamento.

Da Retenção de Contribuição Incidente sobre Notas Fiscais
A RECORRENTE ainda reitera as alegações sobre a contribuição incidente sobre
as notas fiscais e/ou recibos de pagamento autônomo de prestação de serviços pessoas físicas e
autônomas, ao argumento de que as “pessoas físicas que prestam serviços de empreita ou de
cessão de mão-de-obra, ficam dispensadas da pretensa retenção” (fl. 373).
E complementa suas razões da seguinte forma:
Os serviços~ prestados são: elaboração e acompanhamento de projetos; serviços de
eletricista de automóveis; orientação ei acompanhamento psicológico do programa
“Agente Jovem”; aplicação e elaboração de teste para o Conselho Tutelar; serviços de
despachante; e, serviços de táxi. (Conforme anexo II, do AI)
Contudo, mais uma vez as razões de defesa da RECORRENTE não guardam
pertinência com o tema objeto de lançamento.
Os valores constantes na planilha denominada “anexo II” citada pela contribuinte
(fl. 289) não foram objeto da contribuição relativa à retenção de 11% sobre notas fiscais. Eles
tratam das bases de cálculo para os levantamentos CI (contribuintes individuais) e FR (frete). A
contribuição sobre tais pagamento não é de retenção de nota fiscal, como alega a contribuinte,
mas sim de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços, conforme
prevê o art. 22, III, da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Neste sentido, não há como afastar o lançamento, pois a contribuição cobrada foi
calculada sobre os exatos valores pagos a contribuintes individuais. No caso dos valores de
transporte, a contribuição foi calculada sobre uma base de cálculo reduzida, correspondente a
20% do valor pago, como disciplina o art. 201, §4o, do Decreto no 3.048/99 (RPS).
No caso, verifica-se, inclusive, que a autoridade fiscal utilizou base de cálculo
equivocada para calcular a contribuição devida, pois aplicou duas vezes o redutor da base de
cálculo (o valor total das 3 notas de serviços de transporte foi de R$ 1.382,20, fl. 289, e a base de
cálculo considerada foi de R$ 55,29, fl. 10, o que corresponde a 20% de 20% do valor bruto).
Assim, a contribuição de 20% incidente sobre tal base de cálculo apurou um tributo devido de
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000270/2009-14

R$ 11,05. Contudo, tendo em vista que tal erro beneficiou o contribuinte, não há qualquer
alteração que possa ser feita no lançamento neste momento processual.

Da Multa
Por fim, a RECORRENTE reitera a alegação de que a multa aplicada seria
exorbitante. Entende que a “multa de R$ 67.689,45 é desproporcional e desarrazoada”,
inclusive “porque não indica e nem mesmo aponta qual o valor base, para se chegar ao
montante tão elevado a título de multas” (fl. 374).
Contudo, conforme se observa da folha de rosto do Auto de Infração (fl. 03), não
foi aplicada qualquer multa, de mora ou de ofício, no presente lançamento. O valor de R$
67.689,45 corresponde ao principal e aos juros de mora calculados à época do lançamento.
Isto porque, como bem observou a DRJ de origem, até as competências 01/2007,
não existia a cobrança da multa de mora nos órgãos públicos, conforme previa a antiga redação
do parágrafo 9° do art. 239 do Decreto n°3.048/99 (RPS), o que foi alterado apenas em fev/2007
pelo Decreto no 6.042/2007.
Ademais,
discussão
envolvendo
eventual
desproporcionalidade,
desarrazoabilidade e efeito confiscatório dos percentuais de multas previsto em lei passa pelo
necessário revolvimento da constitucionalidade da norma, matéria que não competência do
CARF, conforme prevê a Súmula no 02 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 395
DF CARF MF
Original